Tribunal: TJDFT
Processo: 0754711-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PRESCRIÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.

I – O STJ adotou entendimento de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, em decorrência da ausência de lei específica.

II – Ultimada a prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde o direito de punir, pelo decurso do tempo e, caso haja sentença condenatória, afasta os seus efeitos, como se não existisse condenação.

III – Na hipótese, não houve homologação da falta grave, consistente na prática de novo crime. Consumada a prescrição da infração disciplinar, não pode o recorrente sofrer qualquer penalidade dela decorrente, como a fixação de novo marco para a obtenção de futuros benefícios executórios.

IV – Recurso conhecido e provido.